Tribunal: TCU
Processo: 025.764/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de multa, em função da omissão no dever legal de prestar contas da aplicação de recursos, repassados por meio de convênio, destinados à aquisição de veículos de transporte escolar no âmbito do Programa Caminho da Escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Antônio Peixoto de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Itacoatiara/AM, em face do Acórdão 9027/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas, com imputação de multa, em decorrência da sua omissão no dever legal de prestar contas da aplicação de recursos repassados por meio do Convênio 703.838/2010 (Siafi 665.028), destinados à aquisição de veículos de transporte escolar no âmbito do Programa Caminho da Escola, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer do recurso de revisão interposto pelo recorrente para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.